Tribunal: TJSP
Processo: 0003859-88.2005.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e falta de fundamentação – Não acolhimento – As razões que implicaram no afastamento das teses dos embargantes constam do acórdão, pelo que nada há para ser alterado – Embargos rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0003859-88.2005.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que
são embargantes JOAQUIM FRANCISCO DA CUNHA DINIZ (ESPÓLIO), LUIZ
DA CUNHA DINIZ JUNQUEIRA, MARIA STELA LOCCI JUNQUEIRA,
ANTONIETTA DE AGUIAR JUNQUEIRA e FRANCISCO DA CUNHA DINIZ
JUNQUEIRA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos, com
observação. VU", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003859-88.2005.8.26.0506/50000 -Voto no 43745
2
Embargos de Declaração Cível no 0003859-88.2005.8.26.0506/50000
Embargtes: Joaquim Francisco da Cunha Diniz, Luiz da Cunha Diniz
Junqueira, Maria Stela Locci Junqueira, Antonietta de Aguiar Junqueira e
Francisco da Cunha Diniz Junqueira
Embargado: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 43745
Embargos
de
declaração

Omissão
e
falta
de
fundamentação
Não acolhimento
As razões que
implicaram no afastamento das teses dos embargantes
constam do acórdão, pelo que nada há para ser alterado
Embargos rejeitados, com observação.
A Fazenda do Município de Ribeirão Preto ajuizou ante a
família Diniz Junqueira ação de desapropriação dos imóveis descritos na inicial,
para fins de edificação de uma “escola de primeiro grau”.
Regularmente processada a ação foi julgada procedente (fls.
335).
Apelação dos réus às fls. 339/345 postulando maior valor
indenizatório e maior verba honorífica.
Apelação da Fazenda Pública às fls. 348/351.
Foi acolhido, em parte, só o recurso para “estabelecer o
porcentual de 6% ao ano” para os juros compensatórios (fls. 373).
Foram apresentados embargos (fls. 384/388), contrariados às
fls. 394/397. Acolhidos os embargos (fls. 407).
Foi manifestado recurso especial (fls. 410/413 e fls. 419/422)
ao qual foi negado seguimento às fls. 435.
Voltam os autos para rediscussão sobre a complementação do
pagamento feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003859-88.2005.8.26.0506/50000 -Voto no 43745
3
O ilustre Magistrado oficiante entendendo que o pagamento
foi realizado, restando inclusive saldo residual em favor da Fazenda Pública,
extinguiu a execução (fls. 1033).
Insatisfeito o espólio expropriado apresentou apelação,
insistindo na existência de saldo devedor (fls. 1039).
Por votação unânime esta Terceira Câmara de Direito Público
negou provimento ao recurso (fls. 1074/1081).
Insatisfeitos, os expropriados apresentam, agora, embargos de
declaração, afirmando omissão e falta de fundamentação do acórdão relativamente
ao não conhecimento do recurso e à impossibilidade de aplicação retroativa da
decisão que aplicou ao caso dos autos o entendimento do julgamento do RE
590.751/SP, pois este não reconheceu a possibilidade de revisão dos valores
depositados e levantados pelos embargantes.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Na hipótese dos autos consignou-se que o recurso não deveria
ser conhecido. Contudo, o mérito foi analisado e por isso foi negado provimento
àquele. Sendo assim, ainda que se esteja diante de uma sentença que extinguiu o
cumprimento de sentença por satisfação do crédito, desafiando, portanto, apelação,
não houve, na espécie, prejuízo à parte, pelo que não se altera o resultado do
julgamento por este motivo.
O embargante sustenta ainda a ocorrência de omissão e falta
de fundamentação do acórdão relativamente à impossibilidade de aplicação
retroativa da decisão que aplicou ao caso dos autos o entendimento no julgamento
do RE 590.751/SP, pois este não reconheceu a possibilidade de revisão dos valores
depositados e levantados pelos embargantes.
Não há que se reconhecer a omissão ou falta de
fundamentação nos presentes embargos. A fundamentação ainda que sucinta não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003859-88.2005.8.26.0506/50000 -Voto no 43745
4
implica em ausência dela. Na verdade, ao se reconhecer que o débito foi quitado
segundo os cálculos apresentados pelo DEPRE, automaticamente as demais teses
jurídicas apresentadas pelos embargantes, seja principal ou subsidiária, foram
afastadas.
Os argumentos pelos quais se entendeu que o crédito foi
satisfeito constaram do acórdão e vieram ao encontro do decidido em primeiro grau.
Relativamente à devolução do pago em excesso, entretanto,
de se aplicar o parágrafo único do artigo 307 do Código Civil.
No mais o embargante pretende a rediscussão dos fatos para
modificar o resultado da ação, o que não pode ser admitido em sede de embargos de
declaração.
Dessarte rejeitam-se os embargos, com observação.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica